Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737064-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST AGRAVADO: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão da tutela recursal no recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE contra ato administrativo atribuído ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST e ao PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Na origem, a apelante alega, em síntese, que se inscreveu no processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). Narra que obteve êxito na primeira fase, mas teve sua participação indeferida pela banca examinadora na segunda fase, apesar de ter apresentado todos os documentos comprobatórios previstos no edital. Requereu o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa e determinar o seu retorno ao concurso público. A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões do presente pedido, a apelante reitera que apresentou a documentação exigida pelo edital, inclusive a comprovação de que exerceu atividades em instituição registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Requereu, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar a sua participação no referido processo seletivo. O pedido liminar foi deferido para suspender o ato administrativo que indeferiu a participação da apelante na segunda fase do processo seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027 (Edital n. 01/2023). O Distrito Federal interpôs agravo interno contra aquela decisão. Antes do julgamento do agravo interno, FERNANDA COSTA DE SOUZA compareceu aos autos, informou que também participou da eleição e obteve posição inferior à agravada. Como o registro desta última ainda fora definitivamente deferido, FERNANDA foi nomeada para o cargo de Conselheira Tutelar, ao assumir a colocação da agravada. Em razão disso, sustenta seu interesse no julgamento do feito e requer a sua intervenção como assistente. É o relatório. Decido. De acordo com os autos, a eleição dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal ocorreu em 1o de outubro de 2023. Em razão do deferimento do pedido, a parte requerente participou regularmente da eleição. Apesar disso, eventual posse no cargo ainda depende do julgamento de mérito do recurso de apelação n. 0708997-02.2023.8.07.0018. Desse modo, como o pedido formulado inicialmente nestes autos refere-se à autorização para participação da agravada no pleito eleitoral, não subsiste interesse recursal do Distrito Federal em seu agravo interno, tendo em vista que a eleição já ocorreu. Assim, eventual provimento do agravo interno não teria o condão de desfazer a participação da agravada na eleição, o que demonstra a falta de interesse recursal. Portanto, a discussão deve prosseguir nos autos do recurso de apelação, oportunidade em que será analisado o mérito da demanda. Em relação ao pedido de intervenção de terceiros, pelos mesmos argumentos, não se mostra cabível nestes autos, devendo ser formulado, se for o caso, nos autos da apelação ainda pendente de julgamento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator